Tribunal: TJSP
Processo: 2227599-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL, NÃO SE JUSTIFICA A APRESENTAÇÃO DE LISTA DE CREDORES INDIVIDUALIZADA DAS EMPRESAS DA RECUPERANDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.